Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707608-84.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AMPLA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. PRERROGATIVA LEGAL E CONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTRATOS ANALÍTICOS DO INSS E DO FGTS. NÃO APRESENTAÇÃO. SIGILO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD. OFENSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADVERTÊNCIA. SANÇÃO ADEQUADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DOS EXTRATOS. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NO SICAF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/09), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Logo, os fatos e alegações do Impetrante devem estar comprovados de plano no momento da impetração, não havendo previsão legal de concessão de vista para manifestação acerca das informações apresentadas pela autoridade impetrada e documentos com ela anexados. Nesse cenário, a menção, na sentença, sobre a documentação apresentada juntamente com as informações não implica decisão com base em fato novo e nulidade do ato decisório, nem ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2 – A Administração Pública tem o poder-dever de realizar a mais ampla e irrestrita fiscalização da execução do contrato administrativo, que também deve englobar o recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários dos empregados da prestadora de serviços que atuam junto ao poder público, sob pena de a Administração Pública, seja de forma solidária (encargos previdenciários) ou subsidiária (encargos trabalhistas), assumir o risco de se responsabilizar pela inadimplência de tais obrigações. Nesse sentido, não revela ilegalidade o pedido de apresentação dos extratos analíticos do FGTS e do INSS relativos aos colaboradores que executam o contrato junto ao poder público, mormente quando há notícia que a Impetrante realizou alterações em dados anteriores. 3 – Se a documentação requisitada diz respeito às relações empregatícias decorrentes da execução do contrato administrativo, não há de se falar – em relação à Administração Pública – de sigilo dos extratos analíticos do FGTS e do INSS dos empregados que atuam no cumprimento do contrato, nem em ofensa aos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da pessoa natural – protegidos pela LGPD (artigos 1o e 2o da Lei no 13.709/18), inferindo-se, ao contrário, que encontra autorização no art. 7o, III e V, da LGPD. Ademais, para os colaboradores da prestadora de serviços, a fiscalização empreendida quanto ao recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas, longe de representar indevido acesso a dados privados, constitui, em verdade, uma garantia a mais quanto ao regular recolhimento dos referidos encargos sociais pela contratada. 4 – A apresentação dos documentos solicitados após o indeferimento da liminar pleiteada no presente mandamus não afasta o descumprimento anterior da solicitação pela prestadora de serviços em mais de uma oportunidade e, portanto, a configuração da relutância e do atraso na entrega da documentação e informações solicitadas. 5 – Sendo inquestionável que a Apelante não apresentou os extratos analíticos do INSS e do FGTS a tempo e modo, como solicitado pelo Fiscal/Gestor da execução do contrato administrativo, atraiu a aplicação da penalidade de advertência prevista nas Cláusulas 2.1.11, 8.2, 8.2.1 do contrato e nos artigos 87, I, da Lei no 8.666/93 e 2o, I, c/c 3o, I e II, do Decreto Distrital no 26.851/2006, não se vislumbrando ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção cominada. 6 – De acordo com os artigos 40, I, do Decreto Distrital no 26.851/2006, e 3o, § 3o, da Instrução Normativa n. 02/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a penalidade de advertência constitui sanção passível de registro no SICAF e, afora a anotação no histórico cadastral da empresa, não conduz ao impedimento de licitar ou contratar com qualquer ente público nem a qualquer outra consequência mais gravosa, tendo o objetivo apenas de censurar e alertar de forma escrita o(a) contratado(a) quanto ao indevido descumprimento de algum dever contratual. 7 – Os normativos que regem a matéria não estabelecem um prazo fixo de validade/cancelamento da anotação da sanção de advertência, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção do registro da penalidade durante toda a execução contratual, como sugerido pela Procuradoria Legislativa da CLDF. 8 – Ante o incontroverso descumprimento de obrigação contratual pela Impetrante, os elementos anexados aos autos indicam a estrita observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal administrativo pela Administração Pública, não se cogitando ilegalidade ou abuso de poder, nem ofensa a direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que houve nítido cerceamento do contraditório com a falta de oportunidade para que pudesse se manifestar sobre documento novo, razão pela qual se evidencia o prejuízo e a consequente necessidade de declaração de nulidade da sentença. Requer a cassação do decisum para que lhe seja oportunizado o direito de exercer o contraditório em relação ao documento novo; b) artigo 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784/1999, sob o argumento de que após a entrega dos extratos de FGTS e de INSS, que motivaram a punição, a advertência não deveria mais subsistir, pois aqueles documentos foram o cerne do fato tido por irregular praticado pela contratada e que, devidamente apresentados, ensejariam o cancelamento da penalidade e de seus respectivos efeitos. Acrescenta que há nítida infringência ao princípio da proporcionalidade, pois uma vez cumprido o fato gerador da punição, malfere o interesse público a mantença da restrição que possui efeitos internos ao contrato(advertência) no SICAF. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, incisos LV e XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 437, §1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023